Tribunal: TJMT
Processo: 1009208-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009208-37.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), VANIO CARLOS DA COSTA - CPF: 639.229.322-15 (REQUERENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARIA LOURDES ROSA - CPF: 924.785.301-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E RECONHECIMENTO DE ARREPENDIMENTO – TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INEDITISMO – REVISIONAL EXTINTA, NESSA PARTE – AVENTADA A NULIDADE DIANTE DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DO REU SOLTO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCABIMETO – RÉU REVEL QUE SE MUDOU DIVERSAS VEZES SEM COMUNICAR O JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por Vanio Carlos da Costa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve sua condenação por
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, CP) à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A defesa suscitou
nulidade processual
por ausência de intimação da sentença de pronúncia e de intimação para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

3.

Subsidiariamente, pugnou pelo
decote das qualificadoras
(motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e o reconhecimento da
desistência voluntária
, além de pleitear a
justiça gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Do Não Conhecimento Parcial da Revisional
: As teses atinentes à nulidade processual por ausência de intimação da sentença de pronúncia, ao decote das qualificadoras e ao reconhecimento da desistência voluntária já foram exaustivamente debatidas e rejeitadas pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal. A Revisão Criminal não se presta à reanálise de provas já apreciadas em instâncias anteriores nem à modificação de entendimentos jurisprudenciais superados após o trânsito em julgado da condenação, por não ser sucedâneo recursal.

5.

Da Nulidade por Ausência de Intimação para a Sessão do Júri
: Embora o parecer ministerial tenha sugerido a nulidade, o presente voto diverge. O réu, após ser citado pessoalmente, mudou-se diversas vezes sem comunicar o juízo, operando-se sua
revelia
nos termos do artigo 367 do CPP. A presença do réu em plenário é um direito, não uma obrigação, e o processo segue em sua ausência quando devidamente assistido por defesa técnica. A intimação de réu revel para a sessão de julgamento do Júri não exige, via de regra, a publicação de edital. Não se verificou prejuízo à ampla defesa, que foi exercida com zelo pela Defensoria Pública em todas as fases do processo, inclusive com interposição de recursos. O comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) do réu, que se furta à intimação e depois alega nulidade, não pode ser beneficiado. Não há contrariedade expressa ao texto da lei, e a jurisprudência sobre o tema não é uníssona ou cogente para legitimar a Revisão Criminal.

6.

Da Justiça Gratuita
: Há falta de interesse processual no pedido de isenção de custas, uma vez que a Revisão Criminal é ação isenta de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Julgada PARCIALMENTE EXTINTA
a Revisão Criminal em relação aos pedidos de nulidade por ausência de intimação da sentença de pronúncia e aqueles que implicam em revolvimento da dosimetria e das qualificadoras. Na parte conhecida, a Revisão Criminal é
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Tese de Julgamento
: "Não se conhece de Revisão Criminal que reitera teses já apreciadas em apelação, não se presta à reanálise de provas, nem à aplicação retroativa de modificação jurisprudencial. A ausência de intimação para sessão de julgamento do Júri de réu revel que deliberadamente se furta à localização não configura nulidade, especialmente quando sua defesa técnica é atuante e não há prejuízo comprovado. Incabível a anulação de sessão do Tribunal do Júri por falta de intimação pessoal ou editalícia quando se tratar de réu revel, renitente na ocultação de seu paradeiro."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 14, II; Art. 155; Art. 367; Art. 420, parágrafo único; Art. 457; Art. 563; Art. 564, III, "g"; Art. 621, I; Art. 625, §3º.

Código Penal (CP)
: Art. 121, §2º, incisos I e IV; Art. 14, II.

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, XXXVI; Art. 5º, LVII; Art. 5º, LXXV.

Regimento Interno do TJMT (RITJMT)
: Art. 51, XV; Art. 54, VII.

Súmulas:

Súmula 523/STF
: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Jurisprudência:

STJ - HC 498.507/TO
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.

STJ - AgRg no RHC n. 156.273/PB
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe de 25/2/2022.

STJ - AgRg no REsp. n. 1.313.912/BA
, relatado pelo Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 10/10/2016.

STJ - AgRg no AREsp 1072471 – MS
, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 02.08.2018, v.u.

TJMT - Ap 179526/2016
, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018.

TJMT - HC: 10158742520238110000
, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06.09.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12.09.2023.

TJMT - N.U 1011719-76.2023.8.11.0000
, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023.

Doutrina:

LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal – Volume Único
. 13 ed. rev. ampl. atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. p. 1747.

NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1279.

LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal
. 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 868.

Relatório.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Vanio Carlos da Costa
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao desprover o recurso de apelação defensivo, manteve a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

A mencionada sentença acolheu a decisão do Tribunal do Júri Popular, nos autos da Ação Penal nº 0001640-89.2009.8.11.0018, condenando o requerente pelo delito de
tentativa de homicídio qualificado
(artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa técnica do requerente suscita a existência de
nulidade processual
por ausência de intimação da sentença de pronúncia, o que, em sua visão, acarreta a anulação de todos os atos processuais subsequentes.

Alega também a
nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
devido à
ausência de intimação do revisionando para comparecer à sessão de julgamento em Plenário
.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o reconhecimento da desistência voluntária.

Adicionalmente, o requerente pleiteia a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
. Requer também a
liberdade
para cumprir o restante da pena em regime de liberdade, sob o argumento de que as qualificadoras não se configuram, e, por fim, a
progressão de pena
para um regime mais brando. Pugna pela concessão de gratuidade.

Não houve pleito liminar.

Não juntou cópia dos autos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto procurador João Augusto Veras Gadelha, é pelo
parcial conhecimento
da ação revisional e, nessa extensão, pela
parcial procedência
. Sugere a
declaração de nulidade da Sessão de Julgamento
realizada em 13/03/2023 pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, devendo o revisionando ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença. Caso essa tese seja superada, o parecer se inclina pela
improcedência do pedido
de decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

À douta Revisão.

Voto.

Do não conhecimento parcial da revisional.

De proêmio, como bem sinalizou o douto parecerista, o feito demanda parcial extinção, em relação às matérias que já foram objeto de exaustivo conhecimento por este Tribunal, no julgamento do correlato recuso de apelação criminal.

Refiro-me, nomeadamente, às matérias atinentes à
nulidade processual
por ausência de intimação da sentença de pronúncia, o que, em sua visão, acarreta a anulação de todos os atos processuais subsequentes.

Do mesmo modo, reclama extinção a revisional em relação ao pleito de
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como de reconhecimento da desistência voluntária.

Tais teses foram enfrentadas pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação 0001640-89.2009.8.11.0018, da relatoria do excelentíssimo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. AVENTADA NULIDADE DESTE PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. CIÊNCIA DA DECISÃO INCONTESTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. SEQUELAS FÍSICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ESCORREITA. 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. APELANTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 7. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar

1. A nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. Além disso, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Na hipótese, não se pode falar em ausência de intimação pessoal do apelante da sentença de pronúncia, porque não ficou demonstrado o prejuízo ocasionado à sua defesa, porquanto esteve assistido pela Defensoria Pública e interpôs recurso em sentido estrito contra o referido édito judicial, deixando, entretanto, de impugná-lo nesse ponto.

Mérito

2. Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque as consequências do crime extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que as lesões causadas na vítima pelos golpes de arma branca desferidos pelo apelante refletiram na sua vida profissional e deixaram em seu corpo cicatrizes de grande extensão.

3. Por serem igualmente preponderantes, inviável é o afastamento da compensação procedido entre a atenuante da confissão espontânea e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados e utilizada pelo sentenciante como agravante na segunda fase da dosimetria.

4. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
No caso, o iter criminis foi quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu três facadas no esterno, localizado em região vital do corpo humano, tendo seu pulmão perfurado. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porque a ofendida conseguiu pedir ajuda aos vizinhos e recebeu tratamento médico logo em seguida
. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

5. A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.

6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Destaco do
voto condutor
os seguintes excertos, relacionados à matéria:

“Nulidade deste processo ante a
ausência de intimação pessoal do apelante da decisão de pronúncia.

O apelante busca o reconhecimento da nulidade deste processo, com base na tese de ausência de sua intimação pessoal da decisão de pronúncia, em violação aos ditames parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal.

Assere que imediatamente após o pregão, a defesa suscitou a preliminar em comento, alegando que o apelante não fora intimado da decisão de pronúncia, nem pessoalmente, nem por edital.

Explicita que, na ocasião da sessão do júri, o presentante ministerial se manifestou favorável à suspensão do julgamento, entretanto, o magistrado que presidia o ato solene não acolheu a preliminar deduzida pela defesa, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da sessão plenária.

Sustenta seu inconformismo aduzindo que a violação ao dispositivo legal supracitado causou flagrante prejuízo à defesa, “[...] uma vez que o apelante sequer compareceu à sessão plenária para o comparecimento ao ato.”

Para melhor elucidação dos argumentos desenvolvidos pela defesa no presente tópico, é de bom alvitre a transcrição destes trechos da ata da sessão do Tribunal do Júri sobre a questão posta em discussão:

[...]A defesa alegou que o réu não foi intimado pessoalmente ou mesmo por edital da sentença de pronúncia, assim requereu a certificação sobre a referida intimação e, em caso negativo, pugnou pela nulidade absoluta dos atos posteriores a decisão de pronúncia.

Dada a palavra ao Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: Meritíssimo Juiz, em atenção a manifestação da defesa, verifica-se que não houve a expedição do edital para intimação do réu sobre a decisão de pronúncia ou a sua manutenção pelo tribunal de justiça. Embora tenham sido realizadas tentativas de intimação pessoal, todas restaram infrutíferas. Assim, verifica-se a inobservância do artigo 420, parágrafo único do CPP. Com base no exposto, manifesta-se pela suspensão do julgamento para que seja realizada a intimação via edital do acusado e, decorrido o prazo, será possível e realização do julgamento sem a existência de qualquer tipo de prejuízo ao acusado.

Em seguida o juiz decidiu da seguinte forma:
Analisando os autos observo que realmente o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. Contudo, verifico que sua defesa técnica, muito bem representada pela Defensoria Pública, foi intimada e apresentou Recurso em Sentido Estrito, no qual foram levantadas e devolvidas à apreciação do Tribunal de Justiça todas as questões importantes inerentes ao direito de defesa do acusado (legítima defesa, ausência de intenção de matar e qualificadoras). Ademais, constato que por ocasião da decisão de pronuncia o réu não estava preso.
Assim, apesar da mera irregularidade, não constato nenhum prejuízo ao réu, pois, lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, da mesma forma que ocorreria caso tivesse sido intimado pessoalmente da decisão de pronúncia.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, confira:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSG CRDINÁRIO PRÓPRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA 1:)E PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZCI EFETIVO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIE7 ART. 563 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. "..." 4. Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que a Defensoria Pública, devidamente intimada, o representou durante todo o deslinde da ação penal, tanto que interpôs tempestivamente recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, não havendo, portanto, dúvidas de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram regularmente observados, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na impetração, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. n. 498.507/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/20).

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE E NÃO LOCALIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ. (AgRg no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Risynalcl3 Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe de 25/2/2022)

Aliás, a defesa técnica do réu continua até hoje sendo realizada pela defensoria pública
. Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho a sessão do plenário. [...]. (Excertos da Ata da Sessão do Tribunal do Júri encartada ao ID 162810695) Destacamos

No entanto, não obstante deva ser reconhecido o esforço defensivo, é forçoso concluir que a tese não merece acolhimento, porquanto do exame destes autos depreende-se que,
inconformada com a pronúncia do apelante (ID 162810667, p. 29-36), a sua defesa técnica, à época já patrocinada pela Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito, por intermédio do qual pleiteava sua absolvição sumária e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

À vista desse cenário,
conforme escorreitamente consignado pelo magistrado na ata de sessão, tratando-se de réu solto, cuja defesa é patrocinada pela Defensoria Pública, não há previsão legal acerca da necessidade da sua intimação pessoal.
Diga-se, por necessário, que enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, esta Corte de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADO RECEBIMENTO DO RECURSO DIANTE DO BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE DO RÉU, QUE INFORMOU NÃO TER INTERESSE EM RECORRER – IMPOSSIBILIDADE – RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO DO DEFENSOR QUE SERIA SUFICIENTE – 2. CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS – ARTIGO 654, § 2º, DO CPP – ILEGALIDADE MANIFESTA – DEFESA QUE, DENTRO DO PRAZO RECURSAL, PLEITEOU JUNTADA DE MÍDIAS E RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEDIDO NÃO APRECIADO – FALHA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A DEFESA DO RÉU – WRIT DENEGADO EM SINTONIA COM A PGJ – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de réu solto, é suficiente e válida a intimação da sua defesa técnica acerca do teor da decisão de pronúncia, pois, a “intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP); [...]. (TJ-MT - HC: 10158742520238110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06.09.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12.09.2023) Destacamos

Além disso, a irregularidade alegada pela defesa neste recurso sequer foi aventada oportunamente quando da interposição do recurso em sentido estrito, de sorte que a matéria está preclusa
, porquanto na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (Agravo Regimental no Recurso Especial. n. 1.313.912/BA, relatado pelo Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje 10/10/2016). 4. Agravo regimental improvido”

Não fosse isso suficiente, impende registrar que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, tal como se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça assim ementados:

(...)

De mais a mais, não houve, por parte do apelante, a demonstração efetiva de eventual prejuízo suportado em decorrência da ausência de sua intimação
. Dessa maneira, sabendo-se que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal – relativas ou absolutas – depende de uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, essa exigência não foi atendida pela defesa.

Com base nessas considerações, não havendo qualquer nulidade a ser declarada por este órgão revisor, a preliminar deve ser rejeitada.

(...)”

Em relação às qualificadoras incidentes na espécie, transcrevo, do correlato Recurso em Sentido Estrito, a seguinte fundamentação:

“A testemunha, Leny Mileski, ao ser ouvida em juízo, assim afirmou:

Testemunha: 'Na época essa senhora ele morava na frente da minha casa, ela morava em uma quitinete, a qual eu era responsável pelas quitinetes, né, que o dono morava na chácara e era eu quem cuidava das quitinetes, ela no caso era inquilina dessas quitinetes, aí aconteceu que
um dia ela foi esfaqueada e veio pedir socorro em minha casa
, que eu moro em frente as quitinetes, ela atravessou a rua e pediu socorro em meu portão.".

Juíza: 'E que jeito ela tava?

Testemunha: 'Ela estava seminua, sem blusa, sem sutiã; só estava com short,
ela estava seminua, e muito ensanguentada, a faca ainda estava no peito dela, cravada no peito com a faca, nossa foi uma cena horrível, horrível, estava muito ensanguentada, o cabelo cheio de sangue, o rosto, o corpo
."

Juíza: 'E ela conseguiu falar alguma coisa dona Leny?'

Testemunha: 'Não, ela, a única coisa que ela conseguiu falar foi quando ela me pediu socorro, mas olha eu olhei e fiquei assim pasma, que eu não estava acreditando no que eu estava vendo era uma cena horrível, horrível"

Juíza:
'Ela conseguiu falar quem que fez aquilo?" Testemunha: 'Não, não, não, uma porque ela estava passando mal
e eu levei pra dentro da minha casa, sentei ela em uma varanda, sentei ela em uma cadeira, e falei olha você fica aqui sentada quietinha, não fala nada, até no caso vir a ambulância para pegar ela".

Juíza: 'E ela não conseguiu falar quem que foi?"

Testemunha: 'Não."

Juíza: Depois disso a senhora ficou sabendo quem que foi o autor desse crime?"

Testemunha: 'Não, eu fiquei sabendo por via rádio, TV, que falou o nome da que fez isso."

Juíza: "A senhora se recorda o nome?".

Testemunha: 'Não."

Juíza: 'Era companheiro dela, era namorado, como que era?"

Testemunha: 'Não, não eu nunca vi ele lá aonde ela morava."

Juíza: 'Mas a senhora ficou sabe quem...

Testemunha: 'Não, quando eu fiquei sabendo que foi ele quem tinha feito isso."

Juíza: "O ex-companheiro?"

Testemunha: "Sim. "(fl. 304).

O acusado, quando ouvido em juízo,

confessou a autoria do delito:

"...Que naquele dia dos fatos havia ido a casa da vítima para levá-la até um terreno que havia adquirido...que a vítima pegou uma faca que estava em cima da mesa e partiu para cima do interrogando...que o interrogando não se recorda se conseguiu tomar a faca da vítima ou se apossou de outra faca. Que não se recorda de quantos golpes desferiu na vítima... Que naquela casa somente estava o interrogando e a vítima.
Que o interrogando afirma ter agido em legítima defesa
..." (fls. 332/333).

(...)

No entanto
, no concernente as qualificadoras
previstas nos incisos I, III e IV, entendo que merecem apreciação de forma minuciosa.

No tocante a qualificadora prevista no inciso I, do § 2°, do artigo 121 do Código Penal, qual seja, motivo torpe, entendo como manifestamente procedente.

Conforme o conjunto probatório constante dos autos, em consonância com os depoimentos prestados pela vítima e o interrogatório do réu,
fica demonstrado que há substratos aptos a apontar que a ação criminosa fora motivada por ciúmes, motivo torpe, uma vez que a vítima não mais queria se relacionar com o acusado e estava tentando se distanciar deste
.

Já no tocante a qualificadora prevista no inciso III, do § 2°, do artigo 121, do Código Penal verifica-se a presença de sérios indícios de que o crime tenha sido praticado com o
emprego de meio cruel
, uma vez que
foram desferidos vários golpes de faca contra a vítima, a qual ficou agonizando com a faca cravada em seu peito até ser devidamente socorrida
.

Ademais, as fotos de fl, 73, demonstram a ferocidade das agressões perpetradas pelo acusado.

Ainda, no tocante a qualificadora preconizada no inciso IV, do § 2°, do artigo 121 do Código Penal, qual seja, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, entendo que merece ser levada a apreciação do Tribunal do Júri, eis que não pode ser reputada como manifestamente improcedente.

Isso porque, conforme constante dos autos,
o crime ocorreu de forma abrupta, eis que, o acusado se aproveitou da intimidade para adentrar à residência da vítima, onde, após uma possível discussão veio a desferir vários golpes de faca na região do tórax da vítima, ação que comprometeu de forma parcial ou até mesmo total seu potencial defensivo
.

Desta feita, verifica-se a presença de sérios indícios de que o crime tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

É cediço que, nesta fase processual, as qualificadoras somente devem ser excluídas caso se afigurem manifestamente improcedentes. Caso haja indícios de sua caracterização, devem ser incluídas na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a verificação de sua efetiva ocorrência.”

A partir da leitura das decisões colacionadas, observo que não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no permissivo do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a
contrariedade estabelecida entre a sentença e as provas
há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade frontal, patente, inequívoca.

Por isso mesmo, a expressão “
evidência dos autos
” deve ser compreendida como verdade manifesta, somente se admitindo a rescisão da condenação quando esta não se encontrar fundada em nenhuma das provas ou elementos informativos constantes dos autos,
não se prestando a revisional à pretensão de absolvição com base no argumento de fragilidade ou dubiedade do contexto probatório, o que configuraria, na prática, autêntico recurso de apelação.

Não se admite que a revisão criminal seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais provas seriam insuficientes, ou que se estaria diante de contexto probatório dúbio.

De semelhante modo, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a
contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal
há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o objetivo da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
julgo parcialmente extinta
a presente ação de revisão criminal, em relação aos pedidos de nulidade por ausência de intimação da sentença de pronúncia e aqueles que implicam em revolvimento da dosimetria, especialmente para afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Da nulidade por ausência de intimação do réu solto declarado revel para comparecimento à sessão de julgamento do Tribunal do Júri:

Na parte dizente com a suposta nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ante a ausência de intimação do réu solto, representado pela Defensoria Pública, entendo razoável conhecer da revisional, diante da relevância das alegações, que inclusive foram acolhidas pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça.

O douto Procurador, com o brilhantismo costumeiro, lançou nos autos seu parecer, cuidadosamente circunstanciado e abalizado, que me permito transcrever parcialmente:

“Inobstante o mandado de intimação constar que o revisionando reside na Comarca de Sinop, os endereços constantes no feito são da Comarca de Pimenta Bueno”

Como visto, S.M.J, a diligência de intimação pessoal do revisionando para comparecimento na Sessão Plenária para julgamento pelo Plenário do Júri foi realizada em endereço equivocado.

(...)

Ao final, o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos Ie IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(...)

Conforme explicitado em linhas volvidas, designada Sessão Plenária para julgamento do revisionando pelo Tribunal do Júri, a tentativa de intimação pessoal se deu em endereço equivocado e não houve intimação editalícia da data do julgamento.

(...)

Sob esse prisma, ainda que se trate de réu revel (o que não é o caso, pois a tentativa de intimação se deu em endereço equivocado e a última intimação no endereço constante no feito restou frutífera), deverá ocorrer sua intimação, mesmo que editalícia, da data da Sessão de Julgamento pelo Júri, sob pena dar causa à nulidade prevista no art. 564, inc. III, alínea “g”, do CPP

(...)

Destarte, somente será aplicado o art. 457 do CPP, caso a intimação em relação aos envolvidos (acusado solto, assistente de acusação e advogado do querelante) seja realizada a contento e, tratando-se de réu solto, faz-se a intimação pessoalmente; caso não seja localizado, a intimação será por edital, sob pena de nulidade.

No caso posto em mesa para julgamento, restou demonstrado que não houve tentativa de intimação pessoal do revisionando em relação à designação de sessão de julgamento no Tribunal do Júri no endereço escorreito e tampouco por edital.

De fato, a prévia intimação do requerente para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(...)

A jurisprudência do nosso Areópago Estadual perfilha do mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA E INTIMAÇÃO VIA EDITAL PARA O JULGAMENTO PERANTE A CORTE POPULAR PROCEDIDAS DE FORMA INVÁLIDA – PROCEDÊNCIA – APELANTE COM ENDEREÇO CERTO – NULIDADE ABSOLUTA – PRELIMINAR ACOLHIDA – VEREDICTO ANULADO – MÉRITO PREJUDICADO. Não sendo o apelante validamente intimado para a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e, não se enquadrando a hipótese no artigo 367 do Código de Processo Penal, não há falar em decretação de revelia, decisão que, no caso dos autos, representou grave ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A leitura conjugada dos artigos 457 e 564, inciso III, “g”, ambos do Código de Processo Penal, não permite outra conclusão senão a de que, a despeito de a presença do acusado na sessão de julgamento ser facultativa, deve ele ser regularmente cientificado da sua realização, de sorte que, caso não ocorra, gerará a nulidade absoluta do ato praticado sem a sua presença, por evidente cerceamento ao direito de autodefesa.” (TJMT: Ap 179526/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01
/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)”

A despeito do louvável esmero do douto Procurador, peço
venia
para dissentir, por entender, salvo melhor juízo,
primeiro
que a tentativa de intimação do réu não se deu em lugar equivocado, mas, ao contrário, se trata de réu absolutamente renitente, que jamais declinou seu endereço correto nos autos, e
se mudou diversas vezes sem comunicar o juízo
, com o nítido propósito de se furtar ao dever de responder à ação penal, sem perder de vista,
em segundo lugar
, que
a intimação do réu revel para a sessão de julgamento do Tribunal do Juri não demanda a publicação de edital.

Para tanto, é imprescindível tecer minha própria síntese dos fatos processuais relevantes aos deslinde da controvérsia, sobretudo em relação aos endereços, citação, intimações:

- Denúncia – fl. 21

VANIO CARLOS DA COSTA (brasileiro, solteiro, serviços gerais, RG n°2306842-6 SSP/MT, CPF n° 639.229.322-15, nascido em 24/05/1976, em Pimenta Bueno/RO, filho de Valdo Ferreira Costa e de Ilária Panter Fernandes,
podendo ser encontrado na saída para Vilhena/RO, na fazenda do Sr. Lauro, município de Pimenta Bueno/RO)

Local do crime
–
Juara
- 28/03/2009, Rua Arnaldo Luiz Dalpiaz, 86, Bairro Aeroporto.

- Representação Prisão temporária:

“VANIO CARLOS DA COSTA, “residente em lugar incerto e não sabido” (Maio de 2009).

- Certidão

Certifico e dou fé que o Réu Vania Carlos da Costa, teve sua
prisão temporária de 30 dias, executada em data de 30.04.2009
conforme fls. 28 dos autos em apenso.

Oficie-se a
Comarca de Pimenta Bueno
/RO, a Superintendência Adjunta de Gestão Penitenciária do Estado e a Cadeia Pública local para as providências com o recambiamento do acusado, com cópia da denúncia de fls. 09/11, bem como da presente.

- Decretação da prisão preventiva:

“O requerimento do Parquet merece guarida, mormente em se considerando que
o denunciado se evadiu do local dos acontecimentos
e, ainda, pelo modus operandi dos mesmos. Uma e outra condição não permite, isoladamente, a segregação preventiva, mas a conjunção de ambas deflagra a incidência da hipótese de conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. (fl. 65).

- Determinação para CITAÇÃO:

DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE:
Citação
e Intimação do Acusado, para apresentar Defesa Preliminar no prazo de Dez Dias, conforme artigo 396-A, do Código de Processo Penal, nos termos da Decisão abaixo transcrita. (...)

“Oficie-se a
Comarca de Pimenta Bueno/RO, a
Superintendência Adjunta de Gestão Penitenciária
do Estado e a
Cadeia Pública local
para as providências com o recambiamento do acusado, com cópia da denúncia de fls. 09/11, bem como da presente.”

-Certidão de CITAÇÃO

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao retro Mandado, em diligência, após as formalidades legais,
dirigi-me no presídio local, e aí sendo, CITEI a pessoa de VANIO CARLOS DA COSTA
de todo o teor do Mandado e da denúncia, o qual foi lido em voz alta e clara, ficou ciente do prazo de 10 dias para responder a acusação por escrito, por meio de advogado, recebeu a contrafé e cópia da denúncia e exarou sua assinatura no Mandado.
O mesmo disse que não possui advogado constituído.
O referido é verdade e dou fé. Pimenta Bueno, 5 de agosto de 2009. (FL. 101).

- Recurso em Sentido Estrito n. 128.889/2009 — Comarca de Juara-MT

EMENTA

(...)

Em face da nulidade acima decretada, verifica-se a configuração de
excesso de prazo
nos atos instrutórios do processo, demonstrando, com isso, que o lapso em que perdura a persecução penal extrapola os lindes de razoabilidade admitidos para a prolação da sentença,
fazendo-se imprescindível a concessão de liberdade provisória, de ofício, ao recorrente, haja vista que a demora constatada não pode ser imputada à sua defesa
. (Fl. 292)

- Carta precatória para intimar da nova audiência:

DADOS PARA CUMPRIMENTO FINALIDADE: Intimar o Réu(s): Vanio Carlos da Costa, Cpf: 639.229.322-1 Rg: 2306842-6 SSP MT Filiação: Valdo Ferreira Costa e liaria Panter Fernandes, data de nascimento: 24/5/1976, brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, convivente, serviços gerais,
Endereço:
Rua Major Amarante 676, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Pimenta Bueno-RO
,
para comparecer na audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 22 de novembro de 2010, às 13:00 horas no edifício do fórum de Juara-MT

- Certidão

Certifico em cumprimento ao r. Mandado, em diligência, após as formalidades legais,
me dirigi nesta comarca até a
Rua Major Amarante

n° 676 e encontrei a casa fechada.
De acordo com informações da vizinha, moradora da casa ao lado, não mora ninguém na casa. Ainda de acordo com informações da vizinha, morava na casa a proprietária, conhecida como Sônia, mas se mudou e, aproximadamente 30 dias não mora ninguém no local
. Pelo exposto suspendi a diligência e devolvo o r. Mandado sem o devido cumprimento. O referido é verdade e dou fé. Pimenta Bueno 08 de novembro de 2010. (Fl. 347)

- Audiência:

Dada a palavra ao Ministério Público, assim se manifestou: M.M. Juíza, considerando-se que não fora intimada a testemunha José Luiz e que o mesmo não encontra-se nesta cidade o Ministério Publico desiste de sua altiva.
Consoante denota-se nos autos o acusado foi beneficiado com o benefício de liberdade provisória após o julgamento do recurso interposto, porem o mesmo não vem cumprindo os requisitos legais para a manutenção da medida. Eis que encontra-se em local incerto e não sabido, logo evadiu-se e furta-se da ação da justiça,
(...)requer-se a revogação da liberdade provisória concedida e a consequente prisão preventiva do acusado. Pede deferimento.

- Decisão:

Compulsando os autos,
verifica-se que após a soltura do acusado, este evadiu-se de sua residência, tomando rumo ignorado, conforme certificado à f1.301 verso, descumprindo assim, "o compromisso de comparecer a todos os atos do processo a que for chamado" Sendo assim, tendo havido

descumprimento das condições impostas, bem como estando o acusado em lugar ignorado, viável se faz o restabelecimento da segregação cautelar
.

Ante ao exposto,
revogo a liberdade provisória
concedida ao acusado VANIO CARLOS DA COSTA,
em virtude de sua não localização para a intimação do ato processual
de f1.287

- Nova precatória, para realizar interrogatório:

DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: a) CITAÇÃO DO (A) DENUNCIADO (A) Vanio Carlos da Costa, Cot: 639.229.322- 15, Rg: 2306842-6 SSP MT Filiação: Valdo Ferreira Costa e liaria Panter Fernandes, data de nascimento: 24/5/1976, brasileiro(a), natural de Pimenta bueno-RO, convivente, serviços gerais,
Endereço
: Rua Almirante Barroso
71, Bairro: Beira Rio, Cidade: Pimenta Bueno-RO (
atualmente preso na Delpol de Pimenta Bueno)
.

- “Contestação” –
ADVOGADO PARTICULAR

VÂNIO CARLOS DA COSTA, nacional, convivente, prancheio de serraria, RG n° 230694-26 SSP/MT, CPF n° 639.299.322-15 com domicílio na
Rua Almirante Barroso, n° 71, Bairro Pioneiros
, nesta cidade, por seu advogado a final subscrito

Pimenta Bueno, 17 fevereiro de 2011 (fl. 366)

MANDADO: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU. - VÂNIO CARLOS DA COSTA, brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido aos 24/05/1976, natural de Pimenta Bueno/RO, filho de Valdo Ferreira Costa e Ilária Panter Fernandes,
residente na rua Almirante Barroso, 71, Beira Rio, Pimenta Bueno/RO
,
atualmente recolhido na Casa de Detenção local. (fl. 382)

- Certifico que, em cumprimento ao r. Mandado retro, em diligência nesta comarca,
dirigi-me a casa de detenção local
e às 15h,
procedi à CITAÇÃO do réu VANIO CARLOS D
A COSTA, ao qual dei conhecimento do-inteiro teor do mandado e da denúncia contra ele ofertaria, lidos por mim em voz audível e, bem ciente ficou de todos os termos da ação penal e para no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação por escrito e por meio de Advogado. No mesmo ato, INTIMEI-O da audiência designada e o cientifiquei do dia, horário e local a comparecer em juízo. Após conhecimento de todos os atos, exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci juntamente com cópia da Denúncia.
Certifico, outrossim, que consultado. Respondeu o réu que não constituiu advogado de defesa ao que foi informado que, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado defensor público "ex ofício
". O referido é verdade e dou fé.”

- Qualificação e interrogatório em juízo:

Nome: VANIO CARLOS DA COSTA Estado Civil: SOLTEIRO Profissão: SERVIÇOS GERAIS Data do nasc.: 24/05/76 Natural de: Pimenta Bueno/RO Pai: VALDO FERREIRA COSTA Mãe: MARIA PANTER FERNANDE (sem endereço!)

“Que
após os fatos fugiu
, sendo que 15 dias depois apresentou-se na Delegacia de Polícia em Pimenta Bueno”.

Juíza nomeou defensoria para apresentar alegações finais.

Manifestação da Defensoria:

“Analisando-se os autos, depreende-se que o acusado, Vanio Carlos da Costa, a fls. 318, constituiu advogado particular para lhe patrocinar a defesa. Outrossim, verifica-se que o patrono constituído pelo acusado, embora intimado, (fls. 351), não apresentou alegações finais. Após, vieram-nos os autos para fins de apresentação das derradeiras alegações.

Contudo, verifica-se que
ao acusado não fora dada a oportunidade de constituir advogado de sua confiança. antes de ser-lhe nomeado um defensor
, conforme preconizam os princípios do devido processo legal e da ampla e plena defesa.

(...)

Destarte,
para evitar a ulterior declaração de nulidade
do processo, requer seja o acusado intimado pessoalmente, para que em prazo razoável constitua novo defensor
, e, quedando-se inerte, venham os autos para fins de apresentação de memoriais finais”. (fl. 408)

- Decisão da Juíza:

“Razão assiste ao nobre Defensor Público, pelo que,
intime-se o acusado para manifestar-se, constituindo novo patrono, em 05 dias
. Transcorrido tal prazo, caso não haja constituição de novo Causídico, à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais.” (fl. 409)

- Carta precatória:

DADOS PARA CUMPRIMENTO FINALIDADE: Intimar o Réu(s): Vanio Carlos da Costa, Cpf: 639.229.322-15, Rg: 2906842-6 SSP MT Filiação: Valdo Ferreira Costa e liaria Panter Fernandes, data de nascimento: 24/6/1976, brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, convivente, serviços gerais, Endereço
: Rua Almirante Barroso, 71 Ou Madeireira Behenk Ltda
, Bairro: Pioneiros, Cidade: Pimenta Bueno-RO, para manifestar nos autos acima referenciado, constituindo novo patrono, em 05 (cinco) dias..

- Certidão

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE EM CUMPRIMENTO AO R. MANDADO PROCEDI BUSCAS E NO LOCAL INTIMEI O RÉU PARA OS TERMOS DO PRESENTE E PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO, NO MESMO ATO ELE DECLAROU QUE
ACEITA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PUBLICO PARA REPRESENTA-LO EM JUIZO
(02.02.2012, fl. 419)

- Obs, não foi solto, não há decisão, então logicamente estava preso)

- Obs – nas Alegações Finais a Defensoria Pugnou pela revogação da prisão preventiva (fl. 433)

- Sentença de Pronúncia (fl. 438)

“PRONUNCIO o acusado VÂNIO CARLOS DA COSTA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Pimenta Bueno-RO, RG n° 2306842-6, SSP/MT, CPF: 639.229.322-15, nascido em 24/ 05/1976,filho de Valdo Ferreira Costa e de Ilária Panter Fernandes, como incurso nas penas do artigo 121, g 2°, incisos I, III e W, do Código Penal.

Intime-se o acusado, pessoalmente, nos termos do artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal.”

- Defensoria interpôs RESE.

- Juízo de retratação negativo.

- Feito encaminhado para o TJ, sem intimação pessoal do Réu.

- RESE desprovido em 05-07-2017 (fl. 529)

- Defensoria Pública arrolou testemunhas para serem ouvidas (fl. 543).

- Decisão:

Determino que o acusado seja intimado pessoalmente da sentença de pronúncia bem como do acórdão que manteve referido decisum, não possível sua intimação pessoal, intime-o por edital. (fl. 547).

- Carta Precatória.

VANIO CARLOS DA COSTA (Réu(s)), Cpf: 63922932215, (...),
Endereço: Rua Almirante Barroso, 71 Ou Madeireira Behenk LTDA
, Cidade: Pimenta Bueno-RO, Complemento:
Preso na casa de detenção.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO (A, S) Réu(s), acima qualificado(a, s) para que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, mais precisamente para 1) INTIMAÇÃO DO RÉU, da sentença de pronúncia, bem como do acórdão que manteve referido decisum, bem como, para comparecer na sessão de julgamento, designada para o dia 12.11.2019, às 09h0Omin, neste Edifício do Fórum, no endereço ao final indicado. 2) - INTIMAÇÃO DO DIRETOR DA CADEIA LOCAL, para as providências cabíveis para a escolta do réu até esta Comarca.. (fl. 559)

- Poder Judiciário do Estado de Rondônia Pimenta Bueno:

Comunicamos a Vossa Senhoria, de ordem judicial, que os autos de Carta Precatória supramencionados foram remetidos à comarca de Sinop/MT, em caráter itinerante, considerando-se a informação de que o réu VANIO CARLOS DA COSTA encontra-se atualmente residindo naquela comarca, conforme cópia da certidão do oficial de justiça anexa.

- CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA

- (fl. 576)

Certifico que em cumprimento ao Mandado
diligenciei ao Presidio local e INTIMEI o Diretor do Presídio, Sr. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO do inteiro teor do Mandado, que foi lido por mim em voz alta e clara, recebeu a contrafé e exarou assinatura no Mandado
.
Na ocasião, junto ao Setor Administrativo obtive informação de que o réu VÂNIO CARLOS DA COSTA
deixou aquela unidade em 11/02/2011
, tendo recebido alvará de soltura
.
Fiz consulta ao PJE/RO e constatei que o réu reside atualmente à Rua Acuris, 921, Fundos, Bairro Jardim das Oliveiras, Sinop é MT
. Ante o exposto, suspendi a diligência e devolvo o Mandado. O referido é verdade e dou fé.

- CERTIDÃO COMARCA DE SINOP:

“Izanete Weisshaupt,
Oficiala de Justiça
, certifico que
estando na Penitenciária "Ferrugem" no dia 01/11/2019, a Agente Sandra Ferreira Lima, consultou o banco de dados, e não conseguiu localizar o nome desta pessoa no sistema
. Sendo assim não existe nenhum preso com este nome neste local. Pelo motivo exposto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REU VANIO CARLOS DA COSTA Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça. O referido é verdade e dou fé (fl. 584)

- MP MANIFESTAÇÃO (fl. 585)

Por oportuno, percebe-se que à fl. 488,
consta novo endereço do acusado, qual seja, rua Acuris, n° 921, fundos, bairro Jardim das Oliveiras, Sinop-MT.
Assim, pugna o Ministério Público pela
expedição de carta precatória para intimá-lo a comparecer em plenário para julgamento
. Por fim, caso a missiva reste infrutífera,
desde já, para evitar impulsionamentos desnecessários, com supedâneo no artigo 367 do Código de Processo Penal, requer-se o prosseguimento do feito, eis que é dever do acusado comunicar seu endereço nos autos.

- Redesignação de audiência

- JUIZ: Intimem-se o Ministério Público, o réu e a Defesa Técnica. – (fl. 601 – 05/2022)

- DEFENSORIA (fl. 630).

“Após a decretação de nulidade, o réu foi novamente pronunciado, o que se deu às pg. 29 a 36 do id. 50868069. Ocorre que, não obstante a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa do réu, é certo que este não foi intimado pessoalmente ou mesmo por edital da r. decisão de pronúncia. Diante do exposto, requer-se que a serventia certifique sobre a intimação do réu da r. decisão de pronúncia, e, em caso negativo, pugna-se pela nulidade absoluta dos atos posteriores à r. decisão de pronúncia.”

- CERTIDÃO NEGATIVA – (fl. 635)

Certifico
QUE NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR VANIO CARLOS DA COSTA
, tendo em vista que
estive no
primeiro endereço
do mandado (
rua dos Aricuris, n° 921 - fundos
),
onde fui atendido pela Sra.
Maria de Jesus
que declarou ser
ex-esposa do mesmo e que há mais de 03 anos não tem notícias do mesmo
e que ele mudou de número de telefone e não sabe se tem algum número atualmente;
estive
no segundo endereço do mandado (Chácara Talismã da estrada Elizabeth),
onde constatei que se trata de uma grande comunidade rural com 07 estradas vicinais, onde existem diversas pequenas chácaras, algumas com moradores e outras sendo lotes vazios e, não encontrado o senhor Vanio Carlos da Costa, conversei com o morador da chácara 73, senhor José Augusto, o qual declarou residir no local há mais de 03 anos e que nunca ouviu falar do senhor Vanio da Costa naquele local
, o referido senhor José Augusto esclareceu que naquela comunidade rural denominada Chácara Talismã os moradores, por motivos de segurança e praticidade, possuem um grupo de watzap e ele perguntou no grupo se algum morador conheceria o réu Vanio Carlos da Costa e me informou que no grupo de watzap dos moradores ninguém conhece nenhum morador com o nome de Vanio Carlos da Costa. Dou fé.

- ATA da sessão do Tribunal do Juri:

“A
defesa
alegou que o
réu não foi intimado pessoalmente ou mesmo por edital da sentença de pronúncia
, assim requereu a certificação sobre a referida intimação e, em caso negativo, pugnou pela nulidade absoluta dos atos posteriores a decisão de pronúncia. Dada a palavra ao
Ministério Público
se manifestou nos seguintes termos: Meritíssimo Juiz, em atenção a manifestação da defesa,
verifica-se que não houve a expedição do edital para intimação do réu sobre a
decisão de pronúncia
ou a sua manutenção pelo tribunal de justiça.
Embora tenham sido realizadas tentativas de intimação pessoal, todas restaram infrutíferas
. Assim, verifica-se a inobservância do artigo 420, parágrafo único do CPP. Com base no exposto, manifesta-se pela suspensão do julgamento para que seja realizada a intimação via edital do acusado e, decorrido o prazo, será possível a realização do julgamento sem a existência de qualquer tipo de prejuízo ao acusado. Em seguida
o juiz decidiu da seguinte forma
: Analisando os autos observo que
realmente o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia
.
Contudo, verifico que sua defesa técnica, muito bem representada pela Defensoria Pública, foi intimada e apresentou Recurso em Sentido Estrito, no qual foram levantadas e devolvidas à apreciação do Tribunal de Justiça todas as questões importantes inerentes ao direito de defesa do acusado
(legítima defesa, ausência de intenção de matar e qualificadoras).
Ademais, constato que por ocasião da decisão de pronuncia o réu não estava preso
. Assim, apesar da mera irregularidade
, não constato nenhum prejuízo ao réu
,
pois, lhe foi garantido o contraditório e ampla defesa
, da mesma forma que ocorreria caso tivesse sido intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, confira:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSG CRDINÁRIO PRÓPRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA 1) E PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF ART. 563 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. "..." 4. Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que a Defensoria Pública, devidamente intimada, o representou durante todo o deslinde da ação penal, tanto que interpôs tempestivamente recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, não havendo, portanto, dúvidas de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram regularmente observados, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na impetração, nos termos do artigo 563 do Código d. Processo Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. n. 498.507/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da F3riseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019)

Aliás, a defesa técnica do réu continua até hoje sendo realizada pela defensoria pública. Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa e mantenho a sessão do plenário.

O réu não foi conduzido ao Plenário, uma vez que mudou de endereço sem comunicar nos autos, inviabilizando sua intimação, sendo então decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP.”

- Edital de intimação da sentença condenatória (fl. 665)

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO, atualmente em local desconhecido, para tomar conhecimento da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara/MT, informando-o também
que foi interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública em sua defesa.”

Fl. 716

Número Único: 0001640-89.2009.8.11.0018 Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Assunto: [Homicídio Qualificado] Relator: Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA Turma Julgadora: [DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.”

Fastidiosa a epopeia processual conduzida pelo Poder Judiciário no encalço do réu, contumaz e renitente em seu firme propósito de se furtar à responsabilidade pela tentativa de homicídio que praticou contra sua ex-companheira.

Infatigável o desvelo na tentativa, por vezes servil, de proporcionar ao réu uma ampla defesa por ele mesmo desdenhada de forma tão refratária e insolente que, por vezes, beira a obstrução de justiça.

Acaba parecendo que a Justiça precisa implorar ao réu que responda ao processo, que se defenda, que compareça, que aceite o defensor nomeado, que diga algo, conte para onde foi, afirme não ter simplesmente esquecido o que fez, olvidando que foi preso, e que não poderia simplesmente fugir, sem consequências.

Perspícua a inversão em que o Poder se torna vassalo, servo do direito de defesa do réu, este livre e desimpedido de qualquer múnus.

Essa tese de nulidade, portanto, não se amolda a austeridade do processo penal, que, a despeito de cuidar do direto de defesa, o faz porque a sanção penal é grave, mas assim o é, porque também são elevados, caríssimos os bens jurídicos que estamos a tutelar.

A suposta nulidade também não deflui da interpretação do texto da Lei, originando-se, a nosso modo de ver, de conclusões hiperbólicas postas em um filão jurisprudencial demasiado garantista, que pretende espraiar as raias da ampla defesa ao limite do impraticável, colocando o Poder nessa situação de absurda submissão.

Veja-se: O réu praticou o crime em Juara, mas admitiu ter fugido, e precisou ser preso, já em Pimenta Bueno, em Rondônia, para que pudesse ser citado.

Após ser solto, por excesso de prazo, quando do julgamento do recurso em sentido estrito, sem informar endereço nos autos, não mais foi encontrado para ser interrogado, porque, novamente, desapareceu sem indicar seu paradeiro – fator que, por si só, já implica, independentemente de decisão, em revelia, nos termos do artigo 367, última parte, do Código de Processo Penal.

Foi redecretada a prisão, que veio a ser cumprida em Rondônia, viabilizando-se seu interrogatório, ensejo em que constituiu advogado.

Depois da pronúncia, o réu foi solto novamente, de forma misteriosa, não existindo qualquer decisão liberatória nos autos da ação penal.

Assim, como era de se esperar, novamente, não foi encontrado para ser intimado da sentença de pronúncia, vindo o Meirinho a informar que o réu não estava preso, e que, segundo pesquisas,
PODERIA
estar em SINOP/MT.

A precatória – itinerante – foi então encaminhada para Sinop, onde o réu foi procurado, sem sucesso, no presídio local, e no endereço hipotético alvitrado pelo meirinho de Rondônia, onde se encontrou uma senhora que asseverou ter convivido com o réu, mas que ele não mais residia ali.

Em resumo, o réu somente se deixou intimar quando esteve preso e, toda vez que esteve em liberdade, não informou o endereço nos autos e se mudou sem deixar rastros de seu paradeiro.

Concluo, portanto, que
não se deu a tentativa de intimação em local errado
. A verdade é que o réu nunca se deu ao trabalho de declinar seu endereço correto, além de ter se mudado várias vezes sem comunicar o juízo, existindo, por pura insistência do judiciário, tentativas frustradas de intimação em mais de quatro endereços, em três comarcas, duas unidades da federação, dois presídios.

Por isso mesmo, com a seriedade que o ato impõe, o douto magistrado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, decidiu por não redesignar a sessão, poque se trata de réu revel, por ter se mudado – diversas vezes, anoto – sem desempenhar seu dever processual de comunicar o seu paradeiro nos autos.

Entendo pelo acerto da decisão, não vislumbrando qualquer nulidade, e o faço a partir da legislação vigente e com lastro em sólida doutrina e jurisprudência.

A propósito, anoto o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal, de clareza meridiana:

“Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado

que
, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

A propósito da revelia no processo penal, o proeminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci nos ensina que:

“(...) as hipóteses previstas neste artigo são mais que razoáveis para o curso do processo, ainda que o réu dele não participe ativamente. A primeira delas diz respeito à citação (dando-lhe conhecimento da ação e chamando-o para o interrogatório) ou à intimação pessoal (comunicando-lhe e chamando-o para audiência ou outro ato), quando não houver comparecimento, sem apresentação de motivo justificado.
Demonstra o seu desinteresse de acompanhar a instrução,
não havendo razão para o juiz continuar insistindo para que compareça, afinal, é seu direito de audiência e não obrigação de estar presente
–
salvo motivo imperioso, como ocorre, por exemplo, quando há necessidade de reconhecimento ou para qualificação.
Declara-se o seu estado de ausente.

Aliás, modificando entendimento anterior, pensamos que, no processo penal, inexiste a figura da revelia, tal como ocorre no processo civil. Neste, conforme prevê o art. 344 do Código de Processo Civil de 2015, caso o réu não conteste a ação, quando devidamente citado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial. É o efeito da revelia, isto é, o estado de quem, cientificado da existência de ação contra si proposta, desinteressa-se de proporcionar defesa. Tanto assim que o art. 345 do Código de Processo Civil de 2015 menciona que a revelia não induz esse efeito, quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis; se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Ora, totalmente diversa é a situação no processo penal.

O réu, citado, que não comparece para ser interrogado, desinteressando-se por sua defesa, uma vez que os direitos são sempre indisponíveis nesse caso,
terá defensor nomeado pelo juiz
(art. 261, CPP), que deverá ter atuação eficiente, sob pena de ser afastado e substituído por outro pelo juiz.

(...)

Enfim, o que ocorre na esfera penal é a simples ausência do processo, consequência natural do direito de audiência.
O réu pode acompanhar a instrução pessoalmente, mas não é obrigado a tal. Estando presente seu defensor, o que é absolutamente indispensável, ainda que ad hoc, não pode ser considerado revel
(aquele que não compareceu nem se fez representar
).
É preciso, pois, terminar com o hábito judicial de se decretar a revelia do réu ausente à instrução, como se fosse um ato constitutivo de algo
.
A outra hipótese é a mudança de endereço, entendendo-se que já foi citado pessoalmente, sem comunicação
.

É natural que o juiz, determinando a sua intimação para qualquer ato processual, não mais vai encontrá-lo. R
econhece-se, pois, a sua ausência. O processo segue seu rumo e a decisão de mérito pode ser proferida, arcando o acusado com o ônus dessa ausência, caso prejudique a sua ampla defesa.

Note-se que, estando ele sob gozo de fiança, tal situação não pode ocorrer, sob pena de quebra do benefício.”

(NUCCI. Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Pg 1279).

O autor menciona o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, estreitamente ajustado ao presente caso:

STJ: “1. Como demonstrado pelas instâncias ordinárias, o Paciente foi declarado revel nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal e, posteriormente, lhe foi nomeado defensor dativo que o representou em todos os atos processuais subsequentes. Por consequência, a alegação de que a ação penal é manifestamente nula, por não ter sido o Paciente citado e intimado dos demais atos processuais, não merece prosperar” (HC 476.700 – PR, 6.ª T., rel. Laurita Vaz, 21.05.2019, v.u.);
“3. A ré mudou de endereço sem comunicar previamente ao juízo, o que impediu sua intimação para constituir novo advogado para apresentar razões finais e motivou a nomeação de defensor público para o ato, nos termos do art. 367 do CPP. 4. A defesa não pode se beneficiar de anulação do processo, alegando ter direito a oferecer alegações finais por advogado constituído, tendo em vista que a nomeação de defensor público somente aconteceu porque deixou de informar ao juízo seu novo endereço residencial, o que impossibilitou sua localização. De acordo com o art. 565 do CPP, ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’
”
(HC 491.842 – PB, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, 19.03.2019, v.u.); “I
–
O v. acórdão ora vergastado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pois, diante da alteração de endereço pelo réu, era ônus seu comunicar o novo paradeiro ao Juízo, o que, conforme destacado, não fora procedido. II – De fato, conforme estabelece o artigo 367 do Código de Processo Penal, ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’. Agravo regimental desprovido
”
(AgRg no AREsp 1072471 – MS, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 02.08.2018, v.u.).

Para o mesmo sentido confluem os ensinamentos do douto Aury Lopes Junior, para quem:

“Noutra dimensão está o tratamento jurídico-processual do
acusado ausente,
estabelecido no
art.

367
, em que o réu foi encontrado, citado pessoalmente e não oferece resposta à acusação (o que equivale ao não comparecimento do sistema anterior) de forma injustificada (inatividade real). O processo continua com seu defensor (se houver um constituído) ou mediante a nomeação de defensor dativo. Então, duas situações podem ocorrer, partindo da premissa de que houve citação válida: a) o acusado não oferece resposta escrita à acusação no prazo legal e tampouco constitui defensor; b) o acusado constitui defensor, mas não apresenta resposta escrita à acusação. No primeiro caso, deverá o juiz nomear um defensor para que, no prazo de 10 dias, apresente a resposta à acusação e prossiga na defesa do réu ausente ao longo de todo o processo (que, portanto, seguirá sem a presença do imputado que foi validamente citado). No segundo caso, há defensor constituído, mas não é apresentada a resposta à acusação. Essa inatividade poderia, perfeitamente, ser considerada mera opção da defesa, que, por alguma estratégia, prefere silenciar nesse momento. Contudo, o art. 396-A, § 2º, determina que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. Assim, essa defesa preliminar é obrigatória e, se não apresentada no prazo legal, deverá o juiz nomear um defensor para oferecê-la. Após, o processo continuará ainda que ausente o réu.
Mesma solução será adotada quando, no curso da instrução, o réu é intimado e não comparece ou ainda, uma vez citado, muda de residência sem comunicar ao juízo, não sendo mais encontrado. Em todas essas situações, o processo seguirá com a ausência do réu.
Mas, deve-se compreender, a presença do réu no processo é um direito que lhe assiste e não um dever processual (não é, portanto, carga, senão assunção de risco). Não está o juiz legitimado a praticar qualquer tipo de ato de reprovação,
sendo completamente errada a decisão de “decretar a revelia” do réu ausente à instrução, como se isso fosse constitutivo de um novo estado jurídico-processual ou tivesse algum efeito prejudicial ao imputado
. O comparecimento ou não do réu na(s) audiência(s) de instrução é uma faculdade da defesa, atendendo aos seus interesses e estratégias probatórias, jamais uma carga processual. Situação diversa opera-se quando o réu estiver descumprindo alguma das condições impostas em sede de liberdade provisória, pois entre elas pode estar o dever de comparecer a todos os atos do processo ou qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Nesse caso, poderá haver quebramento da fiança ou mesmo ser considerado que houve o descumprimento da medida cautelar diversa, de modo que o não comparecimento do réu implicará revogação da liberdade provisória, com a decretação da prisão preventiva.
Não ocorrendo essas situações,
o não comparecimento do réu não conduzirá a nenhum tipo de punição processual, exceto o fato de o processo continuar seu curso em sua ausência (mas com a defesa técnica e todas as comunicações processuais, sob pena de nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa).
(
Lopes Junior, Aury Direito processual penal / Aury Lopes Junior. – 17. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. pg. 868)

Menciono, ainda, a jurisprudência citada pelo douto Procurador de Justiça, deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA E INTIMAÇÃO VIA EDITAL PARA O JULGAMENTO PERANTE A CORTE POPULAR PROCEDIDAS DE FORMA INVÁLIDA – PROCEDÊNCIA – APELANTE COM ENDEREÇO CERTO – NULIDADE ABSOLUTA – PRELIMINAR ACOLHIDA – VEREDICTO ANULADO – MÉRITO PREJUDICADO.

Não sendo o apelante validamente intimado para a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e,
não se enquadrando a hipótese no artigo 367 do Código de Processo Penal,
não há falar em decretação de revelia, decisão que, no caso dos autos, representou grave ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
.

A leitura conjugada dos artigos 457 e 564, inciso III, “g”, ambos do Código de Processo Penal, não permite outra conclusão senão a de que, a despeito de a presença do acusado na sessão de julgamento ser facultativa, deve ele ser regularmente cientificado da sua realização, de sorte que, caso não ocorra, gerará a nulidade absoluta do ato praticado sem a sua presença, por evidente cerceamento ao direito de autodefesa.” (TJMT: Ap 179526/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)

A leitura dos dispositivos, julgados e da doutrina autoriza algumas conclusões:

Primeiro, a de que a revelia é um fato processual, nesse caso, operada com a simples mudança sem comunicação nos autos, ou seja,
a “decretação” da revelia, não é um ato constitutivo, mas meramente declaratório
, de modo que o réu, neste feito, é absoluta e deliberadamente revel, desde as fases iniciais, e por opção própria, ou seja, esta foi a estratégia que elegeu para tentar se furtar à responsabilização por seu crime.

Em segundo lugar, sendo o comparecimento aos autos para desempenhar sua defesa pessoal, geralmente, um direito, e não uma obrigação, tem-se que a c
onsequência da revelia
, no processo penal, cinge-se ao prosseguimento do feito sem a necessidade de novos chamamentos,
sem que se opere o efeito material
da revelia, isto é, a confissão ficta.

Por fim, ainda que o réu esteja ausente, não se operando o efeito material da revelia,
há necessidade de atuação de defensor público
para patrocinar, de modo eficiente, sua defesa, isto para que não ocorra nulidade, tal como se providenciou neste caso.

Aliás, a propósito da nulidade em causa, confira-se o teor dos artigos 457 e 564 do Código de Processo Penal:

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do
acusado solto
, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri,
quando a lei não permitir o julgamento à revelia;

Ora, como demonstramos, a lei permite o julgamento à revelia quando o acusado se muda, sem informar seu endereço nos autos,
não existindo previsão acerca da necessidade de intimação, pessoal ou editalícia do réu revel para comparecer à sessão de julgamento do júri.

Com efeito, quer nos parecer, salvo melhor juízo, que a obrigatoriedade de publicação de edital, em relação ao réu revel, limita-se à citação e à sentença

Por derradeiro, registro que, em relação à ausência de publicação de edital para intimação do réu acerca da sentença de pronúncia, a presente revisional sequer está sendo conhecida porque, como visto, a matéria já foi enfrentada à contento no recurso de apelação criminal, onde se afastou a nulidade porque a defesa técnica, a cargo da Defensoria Pública, foi intimada, e, por duas vezes, apresentou recurso em sentido estrito, abordando com maestria as teses pertinentes.

Anoto, apenas para demonstrar a não ocorrência de prejuízo ao revisionando, que este foi ouvido em juízo, quando estava preso cautelarmente, sem perder de vista que, no curso do processo, manifestou aquiescência com a realização de sua defesa pela Defensoria Pública e, intimado por edital da sentença condenatória, não se operou qualquer modificação em sua representação processual, já que o recurso de apelação também foi apresentado por aquela valorosa instituição.

Seja como for, não vislumbro contrariedade expressa ao texto da lei, bem como anoto que a jurisprudência acerca da matéria não é uníssona nem cogente, fator a deslegitimar o manejo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado neste tribunal.

Menciono, outrossim, que
eventual modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Anoto, em tempo, que a atuação do réu, neste momento, invocando sua conduta renitente para se beneficiar de nulidade a que deu causa, traduz perspícuo
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), ofendendo a máxima segundo a qual
n
emo auditur propriam turpitudinem allegans (
"a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza").

Conclusivamente, temos em causa réu que, citado pessoalmente, deliberadamente, optou pela revelia como verdadeira estratégia de defesa com o objetivo de não responder à ação penal, mudou-se diversas vezes sem informar o endereço nos autos, e anuiu com a sua representação processual pela defensoria pública, a qual foi executada com zelo e eficiência.

Não constato, portanto, vulneração à ampla defesa, nem causação de prejuízo ao réu, restando afastada, por isso mesmo, a alegação de nulidade (
pas de nullité sans grief
!
).

Registro, outrossim, o teor da
súmula 523
, do Supremo Tribunal Federal, a sinalizar que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Falta interesse ao pedido de isenção de custas, por já se tratar de ação isenta de custas.

Por isso, em dissonância com o parecer ministerial,
extingo parcialmente a presente revisional e, na parte conhecida, a julgo improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025